Tribunal: TJPA
Processo: 0811329-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811329-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BENEDITA ANDRADE AGUIAR

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O FIM DE DETERMINAR O RECEBIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 34 DO CTN CONSIDERA COMO CONTRIBUINTE DO IPTU O
POSSUIDOR
A QUALQUER TÍTULO DO IMÓVEL. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A POSSE
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 9756485, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravada, sendo o veredito assim ementado,
verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NA ORIGEM.
ART. 34 DO CTN CONSIDERA COMO CONTRIBUINTE DO IPTU O
POSSUIDOR
A QUALQUER TÍTULO DO IMÓVEL. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A POSSE
. TESES DE
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO IPTU DO ANO DE 2003 E NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA APLICADA NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO PRIMEVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTE MOMENTO PROCESSUAL POR CONFIGURAR INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA O FIM DE SE DETERMINAR QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEJA RECEBIDA NA ORIGEM. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O poder público alegou, em suas razões do presente recurso de agravo interno (id. 10299228), que as alegações da excipiente, ora agravada, concentram matérias que necessitam de dilação probatória, ou por si só não são capazes de elidir a licitude da execução fiscal.

Aduziu a impossibilidade de apreciação das matérias colacionadas em sede de exceção de executividade, face à ausência de elementos capazes de corroborar os argumentos aduzidos.

Sustentou que a excipiente diverge da pessoa executada e não conseguiu comprovar de plano, por prova documental, sua legitimidade para opor exceção no bojo da ação executiva nem como contribuinte nem como responsável tributário.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 11245055.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Ao analisar os autos originários, verifica-se que a citação ocorreu em nome dos ocupantes do imóvel Juarez Furtado Aguiar e Benedita Andrade Aguiar (id. 43256062, fl. 15), sendo aquele esposo desta, conforme comprova a certidão de casamento juntada no id. 43256068 – fl. 29.

Assim, a juntada do boleto da conta de água em nome do senhor Juarez Furtado Aguiar (id. 43256068, fl. 28), conforme antes mencionado marido da recorrida, constando o endereço do imóvel referente à CDA, objeto da execução, é suficiente para a comprovação da condição de posse do bem pela ora agravada.

Sobre a
legitimidade

ad causam
da recorrida, a teor do art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu
possuidor
a qualquer título.

O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.110.551/SP, de relatoria do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, consolidou a tese segundo a qual tanto o
possuidor
a
qualquer título
do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (
possuidor a qualquer título
) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ;

REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.

3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.

Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp n. 1.110.551/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/6/2009.)

Destarte, a ora agravada possui legitimidade para a apresentação da referida exceção, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/06/2023